Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. segurança denegada. TUTELA DE EVIDÊNCIA INCIDENTAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INAPROPRIADA. NÃO CABIMENTO. superveniente JULGAMENTO DO RE 1.287.019 E DA ADI 5.464. TEMA 1093. ICMS-DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA ÀS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. impetração do writ e interposição da apelação ANTERIOR À DATA DE JULGAMENTO da repercussão geral. não aplicação da modulação no caso concreto. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 1.093. ART. 927, i, DO cpc. REFORMA DA SENTENÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. TUTELA DE EVIDÊNCIA ATENDIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. As contrarrazões à apelação servem para refutar razões recursais contrárias à sentença e viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador na instância recursal, ao preservar a paridade de oportunidades e de meios, consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial. Não constitui, portanto, instrumento processual apto à formulação de pretensões para conferir melhor situação à parte recorrida. Preliminar de inadequação do mandado de segurança, formulada em contrarrazões de apelação, não conhecida.
2. Ao julgar o Tema 1.093, em que ficou reconhecida a repercussão geral da matéria, o e. STF firmou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, de observância obrigatória por juízes e tribunais, nos termos do art. 927, I, do CPC.
3. É assente o entendimento de que a “ausência de publicação ou do trânsito em julgado do paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento monocrático da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema”. (STF, 1a Turma, AI n. 856786/RS AgR-terceiro, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/6/2018).
4. Concretamente, a tese firmada no julgamento do leading case, RE n. 1.287.019/DF e ADI 5.464/DF, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria, bem como o pronunciamento exarado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469/DF, ambos julgados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, aplica-se imediatamente ao caso concreto, na medida em que o mandado de segurança foi impetrado e a segurança denegada previamente ao julgamento do Tema 1.093, que ocorreu em 24/2/2021, com a publicação da ata de do julgamento em 3/3/2021. O direito foi definido naquele instante com a modulação para atribuir efeitos prospectivos ao julgado, para que sejam excluídas as ações judiciais em curso daquela projeção eficacial para o futuro.
5. Diante da aplicação imediata dos efeitos da decisão do STF, que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL antes que venha a ser editada lei complementar regulamentadora da Emenda Constitucional 87/2015, há direito líquido e certo da contribuinte de o Distrito Federal não lhe exigir o pagamento da DIFAL, sem que lhe seja aplicada multa ou outra medida para a estimular ao pagamento indevido desse tributo.
6. A eficácia imediata do acórdão concessivo da segurança em mandado de segurança absorve a providência pretendida no requerimento de tutela de evidência incidental, formulado com a mesma finalidade da apelação, de reforma da sentença para concessão da segurança, tendo em vista o caráter mandamental da tutela judicial pretendida no mandado de segurança.
7. Recursos conhecidos e providos.